Tribunal: TJES
Processo: 5013475-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013475-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GRANCOMEX DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS – SUPOSTO DÉBITO ORIUNDO DO REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO NÃO DECORRENTE DE DÍVIDA ATUAL – POSSÍVEL INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSPEÇÃO TÉCNICA APARENTEMENTE REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – ALEGADO DÉBITO ORIUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DÍVIDA ATUAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DESCABIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REUNIDOS – PERICULUM IN MORA INVERSUM – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência da agravada, o suposto débito decorre da cobrança oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de aventada fraude no medidor de energia elétrica, que foi lançado nas faturas ordinárias de consumo, a partir de fevereiro de 2023.

2)
O corte do fornecimento de energia elétrica não se deu por dívida atual e tampouco foi apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, consoante a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que: (i) seja apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) mediante prévio aviso ao consumidor.

3)
Há fundada dúvida quanto à observância pela agravante d
o
contraditório e ampla defesa na apuração do débito, por ter sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se for confirmado na fase instrutória, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

4)
É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, tendo em vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança.

5)
Por dívida atual, há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, do qual se origina a cobrança impugnada. O art. 356, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 reforça o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário, é a decorrente do não pagamento do consumo do mês.

6)
O periculum in mora deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à empresa agravada, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, não se modificando tal cenário por estar a empresa inativa desde fevereiro e, segundo relata, precisando de energia elétrica somente “por questão de segurança, para que a empresa não fique às escuras, evitando vandalismo, furtos e roubos...”.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id origem 31637720) que, em “
ação declaratória de inexistência de débito
” (Id origem 31512025) ajuizada por
Grancomex do Brasil Ltda.
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida efetue a religação da energia, na instalação de n° 0009501067 e suspenda, por ora, as cobranças título de “deficiência de medição art. 255 Res. ANEEL 1000/21” ou promova negativação relativa a tais valores em nome da requerente, até ulterior decisão, com a ressalva de que
a medida não se aplica a cobranças de outros débitos (sobretudo, de consumo regular).

Em suas razões recursais (Id 6574597), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
as cobranças relativas ao art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 são oriundas do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 4007292, do qual a agravada possui absoluta ciência e inclusive recorreu administrativamente;
(ii)
no dia 13/04/2022, realizou inspeção de rotina no estabelecimento da agravada, constatando que o conjunto de medição de energia estava avariado com vazamento em sua carcaça, impedindo o registro correto do consumo;
(iii)
a agravada confessa, em seu recurso administrativo, ter recebido a notificação com informações acerca do TOI lavrado e do débito cobrado (R$ 155.309,25, que poderia ser parcelado em oito vezes nas faturas ordinárias de consumo de energia);
(iv)
a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, que se encontra permitida e regulada pela Lei Federal nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II), pela Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 172, I) e pela contemporânea Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
(
v
)
trata-se de exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, que se justifica diante da inadimplência da agravada; e
(vi)

deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Isso porque, não obstante a alegação da concessionária agravante de que, ao promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, estaria a exercer regularmente um direito em virtude da inadimplência da agravada, verifico que o suposto débito decorre da
cobrança
oriunda do refaturamento de consumo em decorrência de
aventad
a fraude no medidor de energia elétrica
(R$ 155.309,25), que foi lançado nas faturas ordinárias de consumo, a partir de fevereiro de 2023, em 8 (oito) parcelas no valor de R$ 19.574,03 (dezenove mil quinhentos e setenta e quatro reais e três centavos), conforme se observa dos documentos contidos nos Id’s origem 31512043 e 315120435.

Levando em consideração que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve observar ao limite também imposto ao Juízo de 1º grau, a saber,
a
presença (ou não)
d
os
requisitos necessários à
concessão da tutela
provisória
de urgência
, sem adentrar ao próprio mérito da ação que deu origem a este recurso, torna-se de pouca relevância, para que tal escopo seja atingido, a alegada confissão pela agravada, em seu recurso administrativo, de que recebeu a notificação com informações sobre o TOI lavrado e do débito cobrado, por ser importante apenas, em atenção aos limites da cognição, a verificação da legalidade ou não do proceder da concessionária ao apurar o suposto débito e, ato contínuo, promover a cobrança parceladamente nas faturas ordinárias de energia elétrica.

A meu ver, o corte do fornecimento de energia elétrica não se deu por dívida atual e tampouco foi apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do que decorre, a princípio, a ilegalidade de tal proceder, consoante a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça:

“TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação,
não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período
, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018)

Como se observa da tese repetitiva firmada, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível,
em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor
, desde que:
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor.

Na presente espécie, há fundada dúvida quanto à observância pela agravante do primeiro requisito (
rectius
: contraditório e ampla defesa na apuração do débito), por ter sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, ao que tudo indica, a partir de
inspeção
técnica realizada unilateralmente pela concessionária
, o que, se for confirmado na fase instrutória, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

Do que observo da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais,
é ilegítim
a a suspensão d
o fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo
, tendo em vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança:

“(...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia
, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)”(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.946.665/MA, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 05/10/2021, DJe de 15/10/2021)

“(...) 1- Não obstante a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento da fatura, com a prévia notificação do consumidor,
o entendimento do STJ é no sentido de ser ilegítimo o corte no imóvel do usuário por débito pretérito, para recuperação de consumo
, considerando que a concessionária tem outros meios para a cobrança;

2 -
De acordo com o entendimento do STJ, ‘dívida atual’ é relativa ao mês do consumo
;

3 - Por considerar ilícita a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, pela concessionária, por dívida pretérita, o STJ reputa cabível a indenização por dano moral;

4 - O valor fixado a título de danos morais não pode ser irrisório para o ofensor, mas que também não traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se com cuidado as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto, no fixar o valor da indenização (...)”

(TJMG, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0707.09.185202-0/002, rel. Des. Renato Dresch, julgado em 14/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017)

Por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, do qual se origina a cobrança impugnada pela autora/agravada.

Os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça adiante ilustram bem a diferenciação a ser feita:

“(...) 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (....)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/03/2017, DJe de 06/04/2017)

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 817.879/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

E mais: o art. 356, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 reforça o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário,
é a decorrente do não pagamento do consumo do mês
:

Art. 356
. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I
–
n
ão pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
.

Como já dito, a inadimplência atribuída à agravada, salvo melhor juízo,
não decorre do consumo atual de energia elétrica
– tanto que, segundo a sua narrativa, teria a pessoa jurídica encerrado suas atividades empresariais em fevereiro de 2023 – e sim, de valor apurado unilateralmente pela concessionária de serviço público, aparentemente sem observância do contraditório e da ampla defesa, além de que, estaria sendo discutido na via administrativa, ou seja, não se cuida de valor incontroverso, cuja exigibilidade não poderia ser contestada pela parte autora/agravada.

Daí, considero acertada a decisão recorrida ao deferir o pedido de tutela de urgência, com a ressalva acerca da plena reversibilidade do provimento, tendo em vista que o valor supostamente devido poderá ser exigido futuramente, com os acréscimos legais, em sobrevindo sentença de improcedência; logo, comparando-se com o interesse – meramente econômico da agravante – afigura-se muito mais mais gravoso para a agravada ser privada do fornecimento de energia elétrica em virtude de débito cuja exigibilidade é controversa.

Vale dizer: o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à empresa agravada, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
, não se modificando tal cenário por estar a empresa inativa desde fevereiro e, segundo relata, precisando de energia elétrica somente “
por
questão de segurança, para que a empresa não fique às escuras, evitando vandalismo, furtos e roubos...
” (Id origem 31512025, p. 4).

Com tais considerações,
nego

provimento ao agravo de instrumento
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.